Tribunal: TJSP
Processo: 1043578-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Dívida de financiamento de automóvel – Atraso no pagamento da trigésima primeira parcela – Ausência de resistência pelo credor em receber o pagamento (art. 335, I, do CC) – Competia ao autor a prova da recusa da ré em receber o valor da dívida, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) – Ação improcedente – Sentença mantida –

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Dívida de financiamento de automóvel – Atraso no pagamento da trigésima primeira parcela – Ausência de resistência pelo credor em receber o pagamento (art. 335, I, do CC) – Competia ao autor a prova da recusa da ré em receber o valor da dívida, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043578-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILSON
FERNANDES CORCINO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043578-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.868 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1043578-26.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Edilson Fernandes Corcino.
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Juiz: Sergio da Costa Leite.
Voto 23.868
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Dívida de financiamento de automóvel Atraso no
pagamento da trigésima primeira parcela Ausência
de resistência pelo credor em receber o pagamento
(art. 335, I, do CC) Competia ao autor a prova da
recusa da ré em receber o valor da dívida, por se
tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I,
CPC) Ação improcedente Sentença mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 84/86, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fl. 91), julgou improcedente ação de consignação em
pagamento movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de
R$1.500,00.
Diz-se que as partes firmaram contrato de financiamento de
veículo e pretende liberar-se da obrigação contratual vencida (trigésima
primeira parcela) por meio do depósito realizado nos autos no valor de
R$710,28, tendo em vista a injustificável recusa do Banco em recebê-la.
Afirma que há cobrança de comissão de permanência cumulada com os
demais encargos decorrentes da mora. Defende que, por se tratar de contrato
bancário, a questão é subordinada à legislação consumerista, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043578-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.868 - (tocn)
3
súmula 297 do STJ. Alega que a apelada não apresentou o montante que
reputava devido de modo a infirmar a versão dos fatos na inicial, no sentido
de que o consumidor teria sido impedido de quitar a parcela vencida, ao
embutir injustamente encargos moratórios extorsivos. Requer, assim, a
procedência da demanda com a exoneração da dívida e a inversão do ônus da
sucumbência (fls. 93/102).
Veio resposta com prequestionamento da matéria (fls. 107/125
notadamente fls. 124).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação de consignação em
pagamento na qual argumenta o autor que não logrou efetuar o pagamento
relativo à trigésima primeira parcela de financiamento de automóvel, que
estava em atraso, pelo valor que entende devido. Desse modo, não lhe restou
outra alternativa senão a interposição da presente ação.

Pelo que se infere dos autos, razão não assiste ao apelante, uma
vez que não demonstrou a recusa no recebimento da quantia devida por parte
da apelada, nos termos que preceitua o artigo 335 do Código Civil.
Como sabido a ação de consignação em pagamento tem por
finalidade a exoneração do devedor de seu liame obrigacional (artigo 539 do
CPC).

No entanto, seu exercício é restrito às hipóteses legais, dentre as
quais a mais comum é a recusa injustificada ao recebimento do crédito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043578-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.868 - (tocn)
4
credor, sendo a consignatória o meio próprio para extinguir uma obrigação,
quando a isso é obstado o devedor por ato do credor.

Outrossim, não se sustenta o argumento do apelante de que lhe
teria sido cobrado valor exorbitante com acréscimo de cerca de 30% no valor
da parcela (v. fl. 02, 2o §), na medida em que poderia ao menos ter solicitado
boleto para pagamento no valor tido por “abusivo” (R$896,31), de modo a
juntá-lo nestes autos, a fim de corroborar suas alegações o que não foi feito.
Portanto, era ônus do autor/apelante a prova acerca da alegada
recusa no recebimento do débito pela apelada, mediante juntada do boleto
para pagamento com os mencionados encargos indevidos, uma vez que se
trata de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo
Civil), do qual não se desincumbiu.
A respeito, merece destacar que situação semelhante com a
mesma alegação (valor cobrado equivalente a 30% do valor da parcela sem
comprovação da exigência nem da recusa) já fora suscitada pelo mesmo
patrono por ocasião dos seguintes julgamentos perante esta 15a Câmara de
Direito Privado:
APELAÇÃO Conhecimento Presença dos pressupostos
do art. 1.010 do CPC. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO Dívida de financiamento de automóvel
Atraso no pagamento de parcela Ação improcedente
Ausência de resistência pelo credor em receber o valor do
débito Ação consignatória que possui natureza meramente
declaratória Competia ao autor a prova da recusa da ré em
receber o valor da dívida, por tratar-se de fato constitutivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043578-26.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.868 - (tocn)
5
seu direito (art. 373, I, CPC) Sentença de improcedência
mantida, todavia por outro fundamento Recurso conhecido
e desprovido. (Apelação Cível 1060690-42.2018.8.26.0100;
Relator Vicentini Barroso; Foro Central Cível - 45a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018)
BANCÁRIOS
Ação de consignação em pagamento

Financiamento de veículo Ação julgada improcedente -
Ausência de comprovação de recusa da instituição financeira
em receber o valor das parcelas relativas aos meses em atraso
Não preenchimento dos requisitos do art. 335, I, do Código
Civil Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos
termos do RITJSP, artigo 252
Recurso desprovido, e
majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
(Apelação Cível 1065423-22.2016.8.26.0100; Relator José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Foro Central Cível - 42a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2017)

Por fim, não existe do que prequestionar por não violados
quaisquer preceitos legais, evidenciado, tão-só, do propósito de oportuna
interposição de recurso extraordinário e/ou especial.
A sentença, portanto, não se altera. E, por força do art. 85, § 11,
do CPC, a verba honorária é majorada para R$1.800,00.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso